Tribunal: STF
Processo: RHC 65736
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-15
Data de publicação: 1988-04-15

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSAO. DECISÃO FUNDAMENTADA EM
CIRCUNSTANCIA ESTRITAMENTE PESSOAL. ART. 580 DO CPP.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO POR MOTIVO DE CARÁTER
EXCLUSIVAMENTE PESSOAL: A FACILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO, ATÉ PARA O
EXTERIOR, NÃO JUSTIFICA NEGAR-SE O DIREITO DE RESPONDER EM
LIBERDADE - NÃO E APROVEITAVEL PELO CO-RÉU. VEDAÇÃO PRESCRITA PELO
ART. 580 DO CPP.
PEDIDO DE EXTENSAO INDEFERIDO.